Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730113-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada visando impor ao requerido a obrigação de fornecer ao autor o medicamento CAMZYOS – MAVACANTENO. Nas razões recursais (ID 74306200), o autor informa e sustenta que é portador de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva e que necessita, com urgência, do medicamento CAMZYOS – MAVACANTENO, prescrito como tratamento de primeira linha, por ser menos invasivo e mais eficaz que a alternativa disponível no SUS (cirurgia cardíaca). Argumenta que não possui condições financeiras para arcar com o alto custo do fármaco (R$ 28.860,64). Afirma que a decisão agravada interpretou equivocadamente as Notas Técnicas do NATJUS, pois a NT n.o 3929 é favorável ao uso do medicamento em casos como o seu, e a NT n.o 3791 trata de situação clínica diversa. Alega preencher todos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ: laudo médico fundamentado, ausência de alternativa eficaz no SUS, incapacidade financeira e registro do medicamento na ANVISA. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando impor ao requerido agravado o fornecimento do medicamento CAMZYOS – MAVACANTENO, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, face o recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O autor agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público que forneça, nos termos da prescrição médica, o medicamento CAMZYOS – MAVACANTENO. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “III _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA MAVACANTENO (CAMZYOS), que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 239383444 - Pág. 3, com custo anual estimado em R$ 148.097,76. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, na Nota Técnica NT 3791 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3791.pdf/view) e NT 3929 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3929.pdf/view) o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis/com ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 3 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3.1 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Com efeito, em juízo provisório, não se evidencia configurados, de plano, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência previamente à manifestação técnica do NATJUS/TJDFT somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado imediato risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). No caso, sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. De fato, embora o relatório subscrito pela médica assistente declare que a demora na realização do tratamento pode acarretar agravamento clínico, inclusive com risco de morte, entendo que o aguardo da prévia manifestação técnica do NATJUS é medida que se impõe, sobretudo por se tratar de medicamento não incorporado pela SES/DF, impondo-se, por conseguinte, maior cautela na análise do pedido. Nesse aspecto, não obstante a severidade do quadro de saúde do agravante, com indicação do medicamento vindicado para evitar o agravamento clínico, não se evidencia, à luz dos elementos constantes dos autos, risco iminente de dano que autorize suplantar a primordialidade de prévia consulta ao NATJUS, de acordo com o enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, mencionado alhures. No particular, rememore-se, o d. Juízo de origem determinou o retorno dos autos imediatamente conclusos após a manifestação do NATJUS, para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. Além disso, o prazo conferido para emissão da Nota Técnica aproxima-se do seu termo final, circunstância que reforça a prudência em se aguardar sua conclusão. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação do NATJUS no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator